Tribunal: STF
Processo: AI 783653
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÕES NÃO SUBSCRITAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. AFASTAMENTO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. 


1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011 




2. O agravo regimental cuja fundamentação não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada é inviável. Inteligência da Súmula n. 283/STF, que dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles . 




3. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar as razões da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz do § 1º do artigo 317 do RISTF e da Súmula n. 283/STF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. (Precedentes: RE n. 583.833-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 1.10.10; AI 489.247-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 16-02-07; AI 825.520-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17-03-11; AI 662.319-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 06.03.09; AI 815.666-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 24.02.11 ). 




4. In casu, o agravante não se insurgiu contra todos os fundamentos jurídicos da decisão agravada, limitando-se a argumentar que as questões constitucionais foram prequestionadas e que a violação ao princípio da legalidade constitui nulidade absoluta. 




5. Agravo regimental desprovido.